Tribunal: TJES
Processo: 5011549-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011549-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILSON DA COSTA registrado(a) civilmente como WILSON DA COSTA
AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INVALIDADE DAS INTIMAÇÕES PROFERIDAS NOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
De acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

“a nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.059.745/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

II
.
In casu,
após a primeira intimação acerca do Cumprimento de Sentença - fl. 480 -, o Recorrente proferiu diversas manifestações nos autos, sem nunca haver suscitado a referida matéria, a qual fora inaugurada apenas na petição de fls. 524/527, evidenciando, assim, tratar de questão manifestamente preclusa, tal como a alegação de impenhorabilidade dos valores da aposentadoria.

III.

Na espécie, revela-se descabida a
alegação de impenhorabilidade dos valores objeto de constrição e ulterior expedição de Alvará, resulta induvidoso enveredar na discussão enfocada, na medida em que a sobredita questão encontra-se preclusa, notadamente, porque não restou objeto de oportuna manifestação que se impunha, subsistindo ulterior Decisão irrecorrida, prolatada em 15/09/2021 (fls. 519/520)
.

IV
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento, devendo ser mantida a Decisão agravada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatoriado,

WILSON DA COSTA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0004684-78.2011.8.08.0035) promovido pelo
BANCO RCI BRASIL S/A
, cujo decisum indeferiu o pedido formulado pelo Executado, no tocante à nulidade de atos processuais em razão da invalidade das intimações proferidas nos autos, determinando, outrossim, a expedição de Alvará em favor da parte Exequente, relativo ao valor anteriormente transferido para conta judicial.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente, em resumo, que: (
I
)
“o § 5º do artigo 272, afirma que os atos processuais serão nulos quando o advogado houver pedido expresso para que todos os atos processuais sejam publicados no DJ exclusivamente em seu nome”
; (
II
)
“o advogado legalmente constituído nos autos, DR. Jeferson Cabral OAB-ES 21.204, tem pedido de publicação específica nos termos do artigo 272 § 5º do NCPC, nas fls. 207/307, v/321”
; (
III
)
“o agravante é aposentado primeiramente por incapacidade laboral, e tempo de contribuição, logo o único recebimento na conta bancária e proveniente de sua aposentadoria, que a lei define como impenhoráveis, não podendo prosperar a decisum que determina a transferência deste patrimônio para conta do exequente”.

Por ocasião da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, restou proferida a Decisão de Id. 4663290, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“(...)

Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo e ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Estabelecida, então, essa irrefutável premissa, impende apreciar as peculiaridades do caso concreto objeto dos autos.

Na hipótese, a
primeira insurgência recursal visa o acolhimento da alegação de nulidade de atos processuais
, atrelada à invalidade de intimação do Advogado que patrocina o Recorrente, porquanto inobservado o pedido expresso de intimação exclusiva em nome do Dr. Jefferson Cabral - OAB/ES nº 21.204, conforme efetuado nos autos à fl. 207, à fl. 307 e à fl. 321/v.

Por ocasião da análise da matéria, entendeu o Magistrado por indeferir “o requerimento de anulação do despacho inicial de cumprimento de sentença e os demais atos posteriores praticados, uma vez que o aludido despacho se encontra precluso”.

Com efeito, a despeito da existência de pedido expresso para intimação exclusiva em nome do patrono Dr. Jefferson Cabral - OAB/ES nº 21.204, certo é que o processo vem seguindo seu trâmite regular, não havendo sido suscitada essa questão em momento anterior.

Aliás, após a primeira intimação acerca do Cumprimento de Sentença - fl. 480 -, o Recorrente proferiu diversas manifestações nos autos, a teor das petições de fls. 490/491, fls. 501/502 e fls. 515/516, sem nunca haver suscitado a referida matéria, a qual fora inaugurada apenas na petição de fls. 524/527.

Nesse contexto, tenho que a
Decisão recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial
, no sentido de que
“a nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.059.745/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Ademais, consoante orientação da
Corte de Sobreposição
,
“a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.561.078/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Por outro lado, no que diz respeito ao
segundo ponto de irresignação recursal
, concernente à alegação de impenhorabilidade dos valores objeto de constrição e ulterior expedição de Alvará, resulta despropositado incursionar nessa discussão, eis que a matéria também se encontra preclusa.

A propósito, a referida questão fora objeto de questionamento pelo Recorrente na petição de fls. 515/516 dos autos originários, subsistindo ulterior prolação da Decisão de fls. 519/520 no dia 15/09/2021, a qual não fora objeto de impugnação a tempo e modo.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Destarte, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da Decisão de Id. 4663290.

Isto porque, conforme assentado, após a primeira intimação acerca do Cumprimento de Sentença - fl. 480 -, o Recorrente proferiu diversas manifestações nos autos, sem nunca haver suscitado a referida matéria, a qual fora inaugurada apenas na petição de fls. 524/527, evidenciando, assim, tratar de questão manifestamente preclusa, tal como a alegação de impenhorabilidade dos valores da aposentadoria.

Por outro lado, no que tange
à alegação de impenhorabilidade dos valores objeto de constrição e ulterior expedição de Alvará, resulta induvidoso enveredar na discussão enfocada, na medida em que a sobredita questão encontra-se preclusa, notadamente, porque não restou objeto de oportuna manifestação que se impunha, subsistindo ulterior Decisão irrecorrida, prolatada em 15/09/2021 (fls. 519/520)
.

Isto posto, conheço do presente Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento, devendo ser mantida a Decisão agravada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)